Tribunal: STF
Processo: RHC 49643
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-13
Data de publicação: 1972-03-13

Ementa:
1. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ACUSAÇÃO.ENVOLVENDO EXAME DE
PROVA, NÃO PODE SER CONSIDERADA EM PROCESSO DE 'HABEAS CORPUS'.
2. PARA CONFIGURAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR NÃO E BASTANTE
QUE O ACUSADO TENHA A QUALIDADE MILITAR, PORQUE IMPORTA MAIS A
NATUREZA DO FATO INCRIMINADO, ISTO E, A MATÉRIA QUE O COMPOE.